Tribunal: TJDFT
Processo: 0717747-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717747-15.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ELIEZER FRANCISCO DOS SANTOS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A, SIX CONSULTORIA DE VENDAS E INVESTIMENTOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM O SEGUNDO RÉU (SIX CONSULTORIA DE VENDAS E INVESTIMENTOS LTDA). EMPRÉSTIMO BANCÁRIO AUTORIZADO. TRANSFERÊNCIA DO VALOR DO EMPRÉSTIMO PARA TERCEIROS. PORTABILIDADE. OPERAÇÃO DE CRÉDITO. RESOLUÇÃO N. 4.292 DE 2013 DO BANCO CENTRAL. SEGUNDO RÉU REVEL. FALHA NO SERVIÇO. SUSPEITA DE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO SEGUNDO RÉU. AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE. DANOS MORAIS. VALOR ADEQUADO. HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA POR PROPORCIONALIDADE. CABÍVEL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta pelo autor, em ação indenizatória por danos materiais e morais, que julgou: a) improcedentes os pedidos iniciais com relação ao primeiro réu (Banco do Brasil S/A); b) parcialmente procedente os pedidos iniciais com relação ao segundo réu (SIX CONSULTORIA DE VENDAS E INVESTIMENTOS LTDA), para reconhecer a nulidade do contrato assunção de dívidas firmado com o autor e, por consequência, condenar a restituição do montante de R$ 83.153,00. 1.1. Nesta sede, o autor, ora apelante, pede a reforma da sentença. Aduz que tanto a primeira, instituição financeira, e a segunda ré, ao integrarem uma operação de portabilidade de empréstimo, passam a compor uma mesma cadeia de fornecimento de produtos/serviços, responsabilizando-se até que a operação se aperfeiçoe com a extinção do contrato original e a formação definitiva do novo contrato. Assim, alega que o banco réu responde solidariamente com o segundo demandado pelos danos causados ao autor. Quanto aos honorários, o autor aduz que a sucumbência não poderia ser decretada de forma recíproca. Quanto ao dano moral, requer a sua majoração. Alega que o apelante experimenta até hoje os danos sofridos, haja vista que teve sua vida pessoal e financeira absolutamente devassada e desequilibrada pelos lançamentos junto a instituição financeira de valores que sequer usufruiu. 2. A portabilidade é uma funcionalidade consistente na transferência de operação de crédito de instituição credora original para instituição proponente, por solicitação do devedor. A finalidade é para que haja competitividade de taxas de juros de empréstimos entre instituições financeiras. 2.1. A Resolução no 4.292, de 20 de dezembro de 2013, do Banco Central regulamenta o procedimento de portabilidade e em seu artigo 2o assevera que: ?A transferência de operação de crédito entre instituições financeiras, a pedido do devedor, deve ser realizada na forma prevista nesta Resolução, sendo vedada a utilização de procedimentos alternativos com vistas à obtenção de resultado semelhante ao da portabilidade.?. 2.2. Segundo o Banco Central a portabilidade acontece entre instituições financeiras; o cliente deve comunicar sua intenção de realizar a portabilidade à nova instituição (instituição proponente) e esta fica responsável de entrar em contato com a instituição credora original, e solicitar o saldo devedor da dívida. 2.3. Realizado o referido procedimento, a instituição credora original pode apresentar uma proposta para manter o cliente em condições semelhantes à que lhe foi oferecida, ou até melhores. 2.4. Desta forma, é possível concluir que o procedimento de portabilidade, conforme prevê o Banco Central, não necessita de uma participação ativa do consumidor para levantar o valor do saldo devedor ou para receber valores em sua conta bancária e depois transferi-los para terceiros. 2.5. No caso dos autos, o que se observa de todo o contexto comprobatório, o autor firmou contrato de empréstimo, sendo disponibilizada em sua conta corrente o montante R$ 90.000,00, sendo o valor de R$ 83.153,00, em seguida, transferido para o segundo réu. 2.6. Assim, a dinâmica da pactuação havida entre o autor e o segundo réu, especialmente quanto à obrigação de transferir o valor creditado para este último, não parece estar de acordo com as normas que regulam o procedimento de portabilidade bancária, de acordo com o Banco Central, nem com as práticas usualmente empregadas nesse tipo de negociação, o que demonstra indícios fortes de ocorrência de fraude. 2.7. Além disso, é de se destacar que a transferência foi realizada pelo mutuário, autor e apelante, e não pela instituição bancária credora, além do fato de que o contrato havido com o Banco Brasil S.A não trazer qualquer vício. Cumpre mencionar que o autor, recebeu o montante contratado em sua conta corrente. 2.8. Dessa forma, não há elementos nem a informação da participação do primeiro réu na fraude, ao contrário, o negócio jurídico foi firmado, o crédito foi feito na conta corrente do autor, que, de vontade própria, transferiu o valor para o segundo réu. 2.9. A rigor, na dimensão relativa ao vínculo jurídico existente entre o autor e a instituição financeira Banco do Brasil S.A, o serviço prestado não apresentou defeitos ou vícios, o que afasta a responsabilidade civil objetiva prevista no art. 927, § único do Código Civil. 2.10. Com efeito, a operação de empréstimo consignado em folha de pagamento foi realizada com sucesso, visto que é fato incontroverso que o dinheiro foi efetivamente depositado na conta do autor. 2.11. Nesse momento, o serviço financeiro prestado pelo banco consumou-se, inexistindo o dever jurídico de a primeira ré procurar conhecer qual foi o destino do dinheiro que foi repassado para a seu cliente. 2.12. Assim, não há se falar em responsabilidade solidária da primeira ré, Banco do Brasil S.A, com o que foi pactuado com a empresa que prometeu a portabilidade de empréstimo com desconto em folha de pagamento, pois o negócio jurídico tido por fraudulento entre o autor e terceiro constitui fortuito externo. 3. Jurisprudência: ?(...) Prejuízo sofrido pelo consumidor em razão de fraude praticada por quem o induziu a acreditar na portabilidade de operação de crédito não pode ser imputado à instituição financeira com a qual celebrou regularmente contrato de empréstimo e que não incorreu em qualquer ilegalidade, nos termos do artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor. II. Não há cadeia de fornecimento e, por conseguinte, solidariedade, entre a instituição financeira que concede o empréstimo e a empresa que convence o consumidor a transferir o valor respectivo para a implementação de suposta "portabilidade com troco"(...)? (07370984220198070001, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, PJe: 6/4/2022) . 4. O dano moral incide quando se observa uma alteração psicológica, moral ou social no indivíduo que dificilmente serão reparadas, de modo que a indenização pecuniária é uma forma de amenizar o sofrimento da vítima, haja vista fenômeno que ultrapassa o simples aborrecimento, pois molestou a dignidade do consumidor, retirando-lhe seu bem-estar. 4.1. O quantum indenizatório é fixado de acordo com as características particulares do caso, tais como o grau de culpa da parte ofensora e o seu poder aquisitivo, a natureza do direito violado, a extensão do dano e o seu caráter pedagógico. 4.2. Considerando os parâmetros citados e analisando o caso nos autos, considera-se apropriado o valor da indenização de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais fixadas na r. sentença. 5. Apelo improvido. A parte recorrente alega violação aos artigos 7o, parágrafo único, 14, 18, 25, §1o, 34, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal, bem como ao enunciado 479 da Súmula do STJ, requerendo, em síntese, seja reconhecida a responsabilidade objetiva e solidária do Banco do Brasil no caso em debate. Em contrarrazões, o recorrido BANCO DO BRASIL S/A pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 5o, inciso XXXII, da CF e ao enunciado 479 da Súmula do STJ, pois a Corte Superior já assentou que “não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal” (AgInt no AREsp n. 2.000.132/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022.) e que “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça apreciar a violação a enunciado de súmula em recurso especial, visto que o referido normativo não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, III, a, da Constituição Federal, consoante dispõe a Súmula 518 desta Corte” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.072.515/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 24/8/2022). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro nos artigos 7o, parágrafo único, 14, 18, 25, §1o, e 34, todos do Código de Defesa do Consumidor e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.949.298/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022). Ademais, quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, verifico que o recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a devida similitude fática entre os julgados confrontados. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “O dissídio jurisprudencial não merece conhecimento, porque não foi realizado o necessário cotejo analítico entre os julgados trazidos a confronto. A mera transcrição de ementas ou de passagens dos arestos indicados como paradigma não atende aos requisitos dos arts. 1.029 do CPC/2015 e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.982.305/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022.). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028